Tribunal: TJDFT
Processo: 0706038-68.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Apelação cível. Nulidade de negócio jurídico. Interdição posterior à celebração dos contratos. Comprovação do estado de incapacidade contemporânea ao ajuste. Honorários de sucumbência fixados com base no valor da causa (CPC 85, §2o).